Tribunal: TJDFT
Processo: 0738453-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AMPLIAÇÃO DA ZONA DE DESLOCAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PARTICIPAÇÃO EM CULTO RELIGIOSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não consiste em óbice ao direito de assistência religiosa o fato de o penitente se encontrar em cumprimento de pena em prisão domiciliar humanitária, sobretudo quando submetido à monitoração eletrônica, instrumento que permite o controle de horário do condenado e a delimitação da área percorrida.
2. É de ser autorizada a ampliação da zona de deslocamento da fiscalização eletrônica, a fim de que o reeducando possa participar de culto religioso, contanto que sejam mantidas as demais condições impostas para cumprimento da prisão domiciliar humanitária, e desde que a saída da residência abranja os horários e locais rigorosamente especificados.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.